Tribunal: TJMT
Processo: 1000002-94.2018.8.11.0080
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 53, § 4o DA LEI No. 9.099/95. SITUAÇÃO DE AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS NÃO VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS CABÍVEIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXTINÇÃO PREMATURA. RETORNO DOS AUTOS Á ORIGEM PARA CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000002-94.2018.8.11.0080
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[JOSE SEVERINO MACIEL - CPF: 198.431.191-34 (RECORRENTE), CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - CPF: 560.202.010-15 (ADVOGADO), RUDINEI ZATTI - CPF: 594.963.981-20 (RECORRIDO), ELSON ANTONIO FERREIRA - CPF: 472.088.056-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL
. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 53, § 4o DA LEI No. 9.099/95. SITUAÇÃO DE AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS NÃO VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS CABÍVEIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXTINÇÃO PREMATURA. RETORNO DOS AUTOS Á ORIGEM PARA CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 260679160, na reclamação no 1000002-94.2018.8.11.0080
,

do Juizado Especial Cível e Criminal de Querência, que julgou extinto sem resolução do mérito o presente cumprimento de sentença, com a expedição de certidão de crédito, por falta de indicação de bens penhoráveis.

O(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
) é(
são
):
- indicação de imóvel passível de penhora; - pedido não analisado
.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

- da ausência de esgotamento das medidas restritivas.

É certo que a aplicação do art. 53, § 4o, da Lei no. 9.099/95 pressupõe o esgotamento das vias extrajudiciais e judiciais de busca de bens penhoráveis.

No entanto, não se verifica a ausência de bens penhoráveis necessária à extinção da execução, tendo em vista que, o juízo realizou busca (
id. 260678348
) em apenas 1 (
um
) sistema eletrônico de penhora (
SISBAJUD
), dos inúmeros outros disponíveis.

Noutro ponto, é possível verificar que o Recorrente apresentou e requereu análise de possível penhora de imóvel de propriedade da parte Recorrida, em alguns momentos processuais (
id. 260678341, 260678343, 260678345, 260678349 e 260679157
).

Por esta razão, não restaram esgotadas as medidas restritivas possíveis, devendo retornar os autos à origem para seguimento da execução, para a realização das buscas nos demais sistemas e a possibilidade de indicação de bens ou novos pedidos pelo exequente.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESULTADO INFOJUD NEGATIVO. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS RESTRITIVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXTINÇÃO PREMATURA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJPR - 3a TR – RI 0000625-75.2018.8.16.0036 - Rel.: FERNANDO SWAIN GANEM - j. 13.06.2022)

Esgotadas as diligências, sem obtenção de resultado positivo, desde logo, estará o juízo autorizado a promover o arquivamento do feito, nos termos do 53, §4o, da Lei no 9.099/95.

Nesse sentido:

“...

Art. 53

...

§4o Não encontrando o devedor ou inexistindo bens penhoráveis o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. ...”

“Ementa: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO ADEQUADA DO ART.

53
,

§4o
, DA LEI N.

9.099
/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cabe ao credor indicar nos autos os bens do devedor sujeitos à constrição judicial.
2. Na forma do art.

53
,

§4o
, da Lei n.

9.099
/95, não sendo encontrados bens passíveis de penhora, o processo será extinto, independentemente de intimação prévia do exequente, ressalvado, no entanto, o direito da parte prosseguir nos próprios autos quando localizado patrimônio sujeito à constrição judicial.
3.Garantido ao exequente o exercício do direito de ver satisfeito o seu crédito, desde que indicados objetivamente bens do devedor e a sua correlata localização, a fim de possibilitar a penhora. 4.Precedentes das Turmas Recursais: Acórdão no 680613, 20080110517707ACJ, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA; Acórdão no 712870, 20121010042595ACJ, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA; Acórdão no 675487, 20080710214632ACJ, Relator: JOSÉ GUILHERME. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 6. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa em face da gratuidade de justiça que lhe socorre, nos termos da Lei n.

1.060
/50. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões. 7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art.

46

da Lei n.

9.099
/95.”
(TJDFT – 3a TR – RI no 20140110455533 – Rel. Juiz Carlos Alberto Martins Filho – j. 21/07/2015 – DJe 01/09/2015 – p. 479). Grifei.

“Ementa: RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 53, § 4o DA LEI 9.099/95.
AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. A extinção do feito prevista em tal dipositivo não se equivale à extinção prevista no art 924 CPC, em razão dos princípios da celeridade e simplicidade, ainda, ante a ausência de previsão legal para a hipótese de suspensão do feito, de modo que o feito pode ser desarquivado, a qualquer momento, desde que efetivamente localizados bens do devedor e não implementada a prescrição intercorrente.
Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. 1. Postula a exequente MUHLBAIER & PENNING LTDA – ME a desconstituição da sentença extintiva da ação e o arquivamento do processo, facultando a reativação. 2. Sentença julgou extinto o feito, na forma do art. 53, 4o, da Lei no 9.099/95. 3. Aduziu, a recorrente, que a decisão beneficia somente o devedor, que tendo conhecimento da mesma, poderá omitir seu patrimônio por um determinado período e, após a extinção do processo, passará a ostentar normalmente seus bens.

4. Todavia, não assiste razão à recorrente, porquanto a extinção do feito preconizada pelo art. 53, § 4o, da Lei 9.099/95 não se equivale à hipótese estabelecida no art. 924 do CPC, já que a extinção prevista no âmbito desta justiça especializada ostenta a finalidade precípua de simplificar o funcionamento do juizado, de modo a coibir a eternização das demandas, todavia, não impede oportuno desarquivamento, a qualquer tempo, desde que localizados bens do devedor e ainda não implementada a prescrição intercorrente. 5. Desta forma, a decisão vai confirmada, com a ressalva de que o credor pode postular o desarquivamento do feito, desde que efetivamente tenha localizado bens passíveis de penhora do devedor. 6. Destarte, a sentença atacada merece ser confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95. Precedente: (Recurso Cível No 71006973838, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 25/07/2017). RECURSO IMPROVIDO.”
(TJRS – 3a TR – RI no 0043116-70.2017.8.21.9000 – rel. juiz
FABIO VIEIRA HEERDT – j. 24/05/2018). G
rifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PROVIMENTO ao recurso,

para desconstituir a sentença que julgou extinto o feito, determinando o retorno dos autos à origem, para o regular processo e julgamento.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025